Tribunal: TCU
Processo: 009.480/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 55/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência 41301/2020-TCU/Seproc. Considerando já se tratar de segundo pedido de prorrogação de prazo, tendo sido o primeiro pedido concedido, Considerando que a prorrogação de prazo pretendida não encontra amparo na delegação e subdelegação contidas no art. 1o, inciso IV da Portaria-GAB-AN no 1/2015 e no art. 2o, II da Portaria-Seproc no 2/2019, por extrapolar o prazo, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido para prorrogar o prazo para atendimento às determinações contidas no disposto no Ofício de Diligência 41301/2020-TCU/Seproc. 1. Processo TC- Processo 009.480/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joaquim Viana Rodrigues (XXX.915.477-XX); Joaquim de Paula Montenegro (XXX.205.926-XX); Jonas Magalhaes Dutra (XXX.371.866-XX); Jorcy Daniel Sampaio (XXX.330.261-XX); José Bernardo Meira (XXX.396.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.